Tribunal: TJSP
Processo: 0013552-52.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Vias de fato – Ameaça – Delitos praticados no âmbito da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher – Situação de vulnerabilidade evidenciada – Materialidade e autoria – Depoimento da vítima corroborado por outros elementos probatórios – Provas suficientes – Condenação acertada – Concurso material de infrações – Quantidade da pena não impugnada

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Vias de fato – Ameaça – Delitos praticados no âmbito da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher – Situação de vulnerabilidade evidenciada – Materialidade e autoria – Depoimento da vítima corroborado por outros elementos probatórios – Provas suficientes – Condenação acertada – Concurso material de infrações – Quantidade da pena não impugnada – Regime aberto – Adequação – Sursis – Afastamento ou alteração das condições – Impossibilidade – Recurso desprovido, com correção, de ofício, de erro material de cálculo em benefício da defesa, para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013552-52.2015.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
EDSON NERES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso interposto por Nelson Neres da Silva, reduzindo-se, de
ofício, as penas para o total de 4 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias de
prisão simples, corrigindo-se erro material de cálculo em benefício da defesa,
mantida a r. sentença em seus demais termos, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013552-52.2015.8.26.0278 -Voto no 2772
2
Apelação Criminal no 0013552-52.2015.8.26.0278
Apelante: Nelson Neres da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 2772
Apelação Recurso da defesa Vias de fato Ameaça
Delitos praticados no âmbito da Lei de Violência Doméstica
e Familiar contra a mulher Situação de vulnerabilidade
evidenciada – Materialidade e autoria
Depoimento da
vítima corroborado por outros elementos probatórios

Provas suficientes
Condenação acertada
Concurso
material de infrações Quantidade da pena não impugnada
Regime aberto Adequação Sursis Afastamento ou
alteração das condições
Impossibilidade
Recurso
desprovido, com correção, de ofício, de erro material de
cálculo em benefício da defesa, para reduzir as penas.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Nelson
Neres da Silva contra a r. sentença de fls. 106/113, que julgou procedente a ação
penal, para condená-lo como incurso no artigo 147, caput (por três vezes), do Código
Penal, e do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, ambos na forma da Lei no
11.340/2003, em concurso material de infrações, às penas totais de 5 (cinco) meses e
10 (dez) dias de detenção e 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto. Foi
concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante
condição de prestação de serviços de serviços à comunidade no primeiro deles.
Inconformado,
alega
a
inexistência
de
provas
suficientes para a condenação e que os fatos não foram praticados no âmbito da Lei
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da continuidade delitiva e o afastamento do sursis simples (fls.
130/140).
O recurso foi bem processado, com contrariedade do
Ministério Público (fls. 146/151).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013552-52.2015.8.26.0278 -Voto no 2772
3
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 162/172).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, retificando-se,
de ofício, erro material na fixação da pena.
A teor do disposto no artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, ratifica-se os fundamentos da decisão recorrida, escorada
nas provas amealhadas na fase do procedimento informativo, com ressonância
posterior em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo ser
unicamente realizado pequeno reparo no quantum da pena.
Edson Neres da Silva foi denunciado e condenado em
primeira instância porque no dia 14 de novembro de 2015, por volta das 22h30min,
na Rua Andradina no 190, na cidade e comarca de Itaquaquecetuba, ameaçou sua
esposa Andreia Almeida Neres da Silva, por palavras, de causar-lhe mal injusto e
grave. Consta ainda que, no dia 20 de abril de 2016, em horário desconhecido, no
mesmo endereço, ele novamente ameaçou a mesma vítima, por palavras, de causar-
lhe mal injusto e grave. Consta, mais, que na mesma data e local, o réu praticou vias
de fato contra Andreia Almeida Neres da Silva. Descreve, finalmente, a inicial
acusatória que no dia 21 de abril de 2016, em horário desconhecido, no mesmo
endereço, o réu ameaçou a esposa, Andreia Almeida Neres da Silva, por palavras, de
causar-lhe mal injusto e grave.
De fato, a materialidade está patenteada no conteúdo do
boletim de ocorrência (fls. 6/17) e nas demais provas produzidas nos autos.
Inequívoca também a autoria ante a coerência das
declarações da vítima tanto na fase policial (fls. 18/19), quanto em Juízo.
A ofendida Andreia Almeida Neres da Silva declarou
ser casada com o apelante, dele estando separada de fato desde o primeiro crime de
ameaça objeto destes autos (14 de novembro de 2015). Corroborou tudo o quanto
declarara na fase extrajudicial, ou seja, que na primeira ocasião o réu esteve na casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013552-52.2015.8.26.0278 -Voto no 2772
4
de sua genitora, com quem ela passou a morar desde então, e ameaçou matá-la,
estando de arma branca em punho. No dia 20 de abril, segundo a ofendida, o réu
retornou à casa e novamente ameaçou-a, ofendeu-a e desferiu um soco contra seu
braço. No dia seguinte, o apelante ameaçou-a, utilizando-se de um cabo de vassoura
quebrado, e prometeu estuprá-la, mas conseguiu desvencilhar-se e foi atendida por
uma vizinha. Relatou que há três anos o réu, em razão do uso de álcool e drogas,
passou a agredi-la fisicamente e a ameaçá-la, continuando a assim agir depois dos
fatos, porque não se conformou com a separação (gravação em mídia).
A genitora da vítima, Maria Alves de Almeida
asseverou que o réu ingressou em sua casa, parecendo estar sob o efeito de drogas e
bebidas alcoólicas, e ameaçou sua filha Andrea com uma faca até ser desarmado por
Priscila, irmã dela. Presenciou várias outras ameaças proferidas pelo réu contra a
ofendida (gravação audiovisual).
Janaina Amurim Lopes, vizinha do casal, declarou ter
ouvido Edson ofender a vítima e ameaçá-la, dizendo-lhe que colocaria “uma bomba
em sua boca” e a mataria, enquanto trazia em suas mãos uma vassoura quebrada em
duas partes. Em datas anteriores a depoente já havia comunicado à Polícia Militar
sobre outras ameaças perpetradas pelo réu. Também viu o recorrente invadir a casa
da mãe da ofendida na posse de uma faca e prometer matá-la, assim como aos
familiares dela, pessoas que demonstravam temê-lo (gravação em mídia).
Interrogado em Juízo, negou qualquer agressão ou
ameaça à vítima. Disse que a vítima mente por causa do imóvel em que residiam.
Bebe socialmente e não as drogas (gravação em mídia).
Na fase extrajudicial, o apelante negou a prática dos
fatos, mas admitiu que, em certa oportunidade, estando embriagado, ingressou na
residência da vítima portando uma faca, mas com o fim de se defender dos irmãos
dela. Asseverou que foi ofendido pelo marido de sua cunhada Priscila, que o
perseguia (fls. 20).
A condenação, assim, era medida necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013552-52.2015.8.26.0278 -Voto no 2772
5
Ao contrário do alegado pela douta defesa, há coerência
e certeza nos relatos da vítima quando afirmou em Juízo a ocorrência dos fatos
noticiados à autoridade policial, no sentido das ameaças de morte e agressões de
autoria do recorrente.
A palavra da vítima em crimes da espécie é de grande
relevância e não pode ser desprestigiada, especialmente quando confirmada pelas
demais provas existentes, como ocorrido nestes autos.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA.
VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE
DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE.
CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO
MENOR
DE
IDADE.
MOTIVAÇÃO.
CIÚME
EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM
DENEGADA. 1. A palavra da vítima, em harmonia com
os demais elementos presentes nos autos, possui
relevante valor probatório, especialmente em crimes que
envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
[...] 4. Ordem denegada. (HC 461.478/PE, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018 grifo
nosso).
No mais, tanto a mãe da ofendida quanto uma vizinha
corroboraram seus relatos sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, no sentido de que eram comuns as ameaças de morte perpetradas pelo
recorrente contra sua esposa, inclusive na oportunidade em que ele esteve na
residência da mãe dela portando uma faca.
Caracterizaram-se e estão perfeitamente demonstrados
os delitos de vias de fato e ameaça, este por três vezes, todos praticados mediante
violência doméstica e familiar contra a mulher.
Réu e vítima eram casados há mais de quinze anos e
tiveram dois filhos comuns, conforme por ambos mencionado. A separação de fato
do casal, segundo a vítima ocorrida na data do primeiro delito de ameaça objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013552-52.2015.8.26.0278 -Voto no 2772
6
condenação, não impediu o recorrente de continuar os atos de violência de gênero,
aproveitando-se de sua situação de vulnerabilidade bem evidenciada nos autos.
Com relação às penas, é necessária a redução mediante
correção, de ofício, de erro material de cálculo.
Foram adotadas as bases um terço acima dos pisos,
conforme expressamente mencionado na r. sentença, para todos os delitos,
considerando-se a agravante da violência doméstica na primeira fase da dosimetria.
A personalidade do apelante, renitente em tentar retomar o relacionamento conjugal
mediante prática de crimes, também autoriza a quantidade estabelecida.
Entretanto, houve erro material de cálculo na fixação
das penas-base, que pode ser alterado sem violação do princípio non reformatio in
pejus, em face do quanto consta no dispositivo da sentença. As bases mínimas
estabelecidas nos preceitos secundários para os delitos de vias de fato e ameaça são,
respectivamente, de 15 (quinze) dias de prisão simples e de 1 (um) mês de detenção.
Assim, a elevação de um terço faz as bases resultarem 20 (vinte) dias de prisão
simples e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
O concurso material é mantido.
Quanto aos crimes de ameaça, o decurso de mais de
seis meses entre suas ocorrências impõe a manutenção do concurso material e, no
que concerne aos dois últimos, ante a diferença do modo de execução (um deles com
emprego de arma branca) é igualmente impossível o reconhecimento da continuidade
delitiva. Os delitos de espécies diferentes também ensejaram corretamente o
concurso material de infrações.
Observa-se, entretanto, erro na somatória das penas
finais constantes da parte dispositiva do julgado monocrático, que deve ser corrigido
em benefício do apelante. Com a retificação do cálculo, as penas resultam 4 (quatro)
meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples.
O regime prisional estabelecido foi o mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013552-52.2015.8.26.0278 -Voto no 2772
7
É adequada a suspensão condicional da pena, nos
termos especificados na r. sentença, ante a personalidade do recorrente, conforme
mencionado. O sursis simples não atenderia os critérios de finalidade e
reprovabilidade da pena, tampouco a fixação única do regime aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Nelson Neres da Silva, reduzindo-se, de ofício, as penas para
o total de 4 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples,
corrigindo-se erro material de cálculo em benefício da defesa, mantida a r. sentença
em seus demais termos.
Juscelino Batista
Relator